Tribunal: TJMT
Processo: 0010270-81.2017.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0010270-81.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (EMBARGADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (EMBARGADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (EMBARGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (EMBARGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO DUARTE LAZZAROTTO - CPF: 033.230.191-56 (ADVOGADO), GABRIEL FEGURI - CPF: 037.921.911-56 (ADVOGADO), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (EMBARGADO), ARTUR CHERULLI - CPF: 037.046.391-92 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), LUCIA ALONSO CORREA - CPF: 139.030.981-91 (EMBARGADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), JURANDIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 193.846.371-49 (EMBARGADO), VIVIANE DA SILVA MELO - CPF: 519.052.052-87 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS CERQUEIRA - CPF: 065.003.131-86 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (VÍTIMA), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (EMBARGANTE), ARTUR CHERULLI - CPF: 037.046.391-92 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DEPUTADO ESTADUAL. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE O CRIME IMPUTADO E O EXERCÍCIO DO CARGO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Percival Santos Muniz contra decisão que manteve a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar ação penal, em razão da prerrogativa de foro do embargante, que exercia o cargo de deputado estadual à época dos fatos, sob alegação de omissão quanto ao argumento relativo à ausência de relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo parlamentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada quanto ao enfrentamento do argumento relativo à ausência de relação de causalidade entre o crime imputado ao embargante e o exercício do cargo de deputado estadual, especificamente no tocante à alegação de que os atos relacionados ao procedimento licitatório seriam privativos do Poder Executivo, sem participação parlamentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto relevante, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A decisão embargada enfrentou expressamente a questão da relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo, dedicando considerável fundamentação ao tema, inclusive com abertura de tópico próprio denominado
"Da relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo de Deputado Estadual, questionada por Percival dos Santos Muniz"
.

5. A decisão impugnada consignou que a
opinio delicti
ministerial sustenta que o réu se valeu do prestígio, da influência e do trânsito político inerentes ao mandato de Deputado Estadual para assegurar o êxito da empreitada criminosa, influenciando agentes públicos do Poder Executivo responsáveis pelo procedimento.

6. A interpretação do requisito "em razão das funções", conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal, não se reduz a uma análise meramente formalista das atribuições do cargo, abarcando a esfera de poder e influência que dele emana, sendo suficiente para estabelecer o nexo causal entre o crime imputado e o exercício do cargo.

7. A verificação sobre se o réu efetivamente utilizou ou não a influência de seu cargo para os fins descritos na denúncia constitui matéria de mérito, a ser exaurida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa no curso da instrução processual, não sendo cabível decotar prematuramente um elemento central da narrativa acusatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão na decisão que enfrenta expressamente a questão da relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo parlamentar, reconhecendo que a suposta utilização do prestígio e da influência política para viabilizar empreitada ilícita configura, para fins de definição de competência, conduta relacionada ao exercício funcional. 2. A interpretação do requisito "em razão das funções", para fins de fixação da competência por prerrogativa de função, não exige que o crime seja praticado por meio de um ato formal e típico do cargo, bastando que haja relação de causalidade entre a conduta criminosa e o exercício da função pública."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 263699 AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma; STF, HC 232.627/DF; STF, Inquérito 4436/DF; STF, Inquérito 687; STF, AP 937.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

PERCIVAL SANTOS MUNIZ

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
PERCIVAL SANTOS MUNIZ
contra decisão monocrática proferida nos autos da Ação Penal n.o 0010270-81.2017.8.11.0042 (ID 316605392), que manteve a competência deste eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar o feito, em razão da prerrogativa de foro do ora embargante, que exercia o mandato de Deputado Estadual à época dos fatos.

Em suas razões de ID 320077368, o embargante alega
omissão
na decisão embargada, sustentando que não houve enfrentamento adequado do argumento relativo à
ausência de relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do mandato de Deputado Estadual
.

Argumenta, em síntese, que a peça acusatória não descreve qual seria o potencial ato de ofício objeto da negociação injusta, nem arrola, dentre as atribuições de Deputado Estadual, qual seria esse potencial ato materializado na negociação, momento em que aduz serem os atos relacionados ao procedimento licitatório, contratação, empenho e pagamento privativos do Poder Executivo, não havendo participação do parlamentar nessas atividades.

Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Inquérito n. 687, a Ação Penal n. 937 e o Inquérito n. 4436, para defender que a competência por prerrogativa de função exige a demonstração de nexo causal entre o crime imputado e o exercício do cargo.

Em contraminuta apresentada no ID 336047376, o Ministério Público pugnou pela
rejeição
dos aclaratórios, sob o argumento de que a decisão unipessoal ora embargada analisou de maneira ampla, detalhada e exaustiva todas as alegações defensivas relativas à tese da suposta inexistência de relação de causalidade entre os fatos imputados e o exercício do mandato de Deputado Estadual.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Os embargos declaratórios objeto desta decisão são próprios e tempestivos, bem como preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, portanto, são eles recebidos, conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Ab initio
cumpre ressaltar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento está vinculado à presença dos pressupostos legalmente estabelecidos. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, este recurso é cabível quando houver, na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto relevante.

No caso em análise, o embargante alega
omissão
na decisão que manteve a competência deste eg. Tribunal de Justiça para processar e julgar a ação penal, sustentando que
não houve enfrentamento adequado do argumento relativo à ausência de relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo de deputado estadual.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante.

A decisão embargada enfrentou expressamente a questão da relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo, dedicando considerável fundamentação ao tema, inclusive com abertura de tópico próprio nominado de
“Da relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo de Deputado Estadual, questionada por Percival dos Santos Muniz”
.

Com efeito, a decisão ora impugnada consignou que
"a opinio delicti ministerial sustenta que o réu se valeu do prestígio, da influência e do trânsito político inerentes ao mandato de Deputado Estadual para assegurar o êxito da empreitada criminosa, influenciando ou garantindo que os agentes públicos do Poder Executivo, responsáveis diretos pelo procedimento, praticassem os atos necessários à liberação dos recursos" –
ID 316605392.

Ademais, a decisão embargada expressamente reconheceu que "
a interpretação do requisito 'em razão das funções', tal como fixado pelo Supremo Tribunal Federal, não pode ser reduzida a uma análise meramente formalista das atribuições do cargo. A função pública transcende os atos privativos e abarca a esfera de poder e influência que dela emana" –
ID 316605392.

Nesse contexto, a decisão concluiu pela existência de nexo de causalidade entre os fatos delituosos imputados e o exercício do cargo de deputado estadual, ao afirmar que
"a suposta utilização do capital político e do prestígio de um mandato para facilitar a prática de ilícitos contra a própria Administração Pública da qual faz parte, ainda que em outra esfera de poder, retrata conduta, ao menos em tese, umbilicalmente ligada ao exercício funcional" –
ID 316605392.

O silogismo desenvolvido na decisão embargada é claro: a prerrogativa de foro se aplica a crimes cometidos em razão da função; a denúncia imputa ao réu a utilização do prestígio e da influência do cargo de deputado estadual como elemento fundamental para o sucesso do esquema criminoso; logo, o crime imputado está,
para fins de definição de competência
, relacionado à função desempenhada.

O embargante, ao alegar que a decisão não enfrentou o argumento de que os atos relacionados ao procedimento licitatório são privativos do Poder Executivo, desconsidera que a decisão embargada expressamente reconheceu essa circunstância, mas concluiu que a relação com a função parlamentar se daria de forma mais sutil, por meio da utilização do prestígio e da influência política para viabilizar, ao menos em tese, a empreitada ilícita.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, verificando-se, na realidade, uma insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, ao pretender, por via transversa, a rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Nesse sentido:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. (...) INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO DOS EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 4. Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão, obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 5. A propósito do argumento veiculado nestes embargos, assentei que, no caso, não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que pudesse abrandar a impossibilidade de superação dos óbices processuais que impediram o conhecimento do habeas corpus — supressão de instância e necessidade de revolvimento do acervo probatório —, nem mesmo para determinar ao Juízo de primeiro grau que decida, de imediato, a respectiva preliminar de nulidade.
6. Assim, ao contrário do que entende a defesa, não existe omissão a ser sanada e os argumentos trazidos neste recurso, tal como postos, apenas buscam a rediscussão da matéria e exprimem inconformismo com o resultado do julgamento, o que se revela incabível nesta via recursal.

IV. Dispositivo 7.
Embargos de declaração rejeitados
.”

(STF - HC 263699 AgR-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 17-12-2025

PUBLIC 18-12-2025).

Quanto à alegada responsabilização penal objetiva, cumpre esclarecer que a análise realizada nesta fase processual não implica em juízo definitivo sobre a responsabilidade penal do embargante, mas apenas na definição da competência para o processamento e julgamento da ação penal.

Como bem pontuado na decisão embargada,
"rejeitar a competência deste Tribunal, no presente momento processual, equivaleria a decotar, prematuramente e sem a devida instrução probatória, um elemento central da narrativa acusatória. A verificação do réu ter efetivamente utilizado ou não a influência de seu cargo para os fins descritos na denúncia é matéria de mérito, a ser exaurida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa no curso da instrução processual" –
ID 316605392.

Ademais, o precedente invocado pelo embargante (Inquérito 4436/DF) não se aplica ao caso concreto, por se tratar de hipótese distinta. Naquele caso, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a denúncia por inépcia, ante a ausência de descrição, dentre as atribuições dos cargos exercidos pelo denunciado, de quais seriam os atos passíveis de negociação. No presente caso, a denúncia descreve que o embargante teria se valido do prestígio e da influência do cargo de Deputado Estadual para viabilizar o esquema criminoso, o que, para fins de definição de competência, é suficiente para estabelecer o nexo causal entre o crime imputado e o exercício do cargo.

Reitere-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o requisito "em razão das funções", não exige que o crime seja praticado por meio de um ato formal e típico do cargo, bastando que haja uma relação de causalidade entre a conduta criminosa e o exercício da função pública. No caso, a denúncia descreve que o embargante teria se valido da condição de parlamentar para influenciar agentes públicos do Poder Executivo, o que, em tese, configura essa relação de causalidade.

Por fim, cumpre destacar que a decisão embargada está em consonância com o recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 232.627/DF, que manteve a exigência de que os crimes tenham sido praticados no exercício da função pública e em razão dela para fins de fixação da competência por prerrogativa de função.

Diante do exposto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a ser sanada, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
PERCIVAL SANTOS MUNIZ
, mantendo inalterada a decisão embargada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026